Tribunal: STF
Processo: RE 1227591
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3º Região. Eis a síntese do pronunciamento: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO. IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS OPERAÇÕES DE TRÁFEGO "SAINTE". PIS E COFINS. IMPORTAÇÃO. EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. LEI N" 10.865/2004. LEGALIDADE. TRATADO INTERNACIONAL INCORPORADO AO DIREITO INTERNO. RESERVA. DECRETO LEGISLATIVO N° 67/98 ART. 1° PARÁGRAFO ÚNICO. BASE DE CÁLCULO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO.”
    As partes recorrentes articulam a ofensa aos arts. 5º, caput, II, XXXIV, “a”, XXXV, LIV e LV, 37, 49, I, 84, VIII, 146, III, “a”, 150, I, da Constituição. Sustentam ser indevida a incidência de PIS-importação e COFINS-importação sobre os pagamentos efetuados a título de contraprestação de serviços internacionais e telecomunicação.
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário. 
    Consigno, desde logo, que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário desta Corte destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa ( ARE 748.371-RG/MT , Ministro Gilmar Mendes): 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Para além disso, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional, reconhecendo que as disposições contidas no Tratado de Melbourne não teriam sido incorporadas no ordenamento jurídico pátrio, à luz do que disposto no Decreto Legislativo nº 67/98. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:
    “Contudo, o Regulamento de Melbourne não foi examinado pelo Congresso Nacional e as apelantes não têm direito à isenção de que trata tal norma. O parágrafo único do Decreto Legislativo n° 67/98, deixou bem claro que ficariam sujeitas à expressa aprovação pelo Congresso Nacional quaisquer ajustes complementares, que acarretassem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, como é o caso da isenção pretendida pelas impetrantes.
    O próprio artigo 4° do Tratado de Genebra reza que as suas disposições concernentes à Constituição e à Convenção da União Internacional de Telecomunicações se complementam com as dos Regulamentos Administrativos, entre eles o Regulamento de Telecomunicações Internacionais: 
    (…)
    …...................................................................................................
    Os atos finais da Conferência Administrativa Mundial Telegráfica e Telefônica de Melbourne, de 1988, que veiculam o Regulamento das Telecomunicações Internacionais, na verdade estariam inseridos nos ajustes complementares por meio de reserva que consta no parágrafo único do art. 1° do Decreto Legislativo n° 67/98.
    Desta forma, é de se concluir que o Regulamento de Melbourne por se tratar de ajuste complementar ao Tratado de Genebra (art. 4") – necessitaria expressamente da aprovação pelo Congresso Nacional para que fosse recepcionado pelo direito interno. Não tendo ocorrido tal exame e aprovação por parte do Congresso não há que se falar em direito à isenção por força do referido Regulamento.
    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir de tais conclusões para acolher a pretensão das recorrentes quanto à suposta internalização e alcance das disposições contidas no Tratado de Melbourne e na Constituição da União Internacional das Telecomunicações demandaria a reinterpretação da legislação de regência, revelando a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 
    Nesse sentido, menciono enquanto precedente do Pleno do Supremo RE 460.320/PR, redator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, em que restou assentada a natureza infraconstitucional dos tratados internacionais. Em linha similar, sob o ângulo monocrático, menciono RE 870.214/DF, Ministro Marco Aurélio e RE 955.262/RJ, Ministro Roberto Barroso.
    Mesmo entendimento pode ser estendido à alegada impossibilidade de quantificação do tributo devido, uma vez que a solução adotada pelo acórdão recorrido ocorreu a partir da interpretação conferida à legislação de regência, não alcançando diretamente a Constituição Federal. Quanto ao ponto, colho o seguinte trecho do pronunciamento atacado:
    A MP n° 164, de 29 de janeiro de 2004, posteriormente convertida com modificações na Lei n° 10.865, de 2004, instituiu a Contribuição para o PIS/Pasep e a COFINS incidentes sobre a importação de bens e serviços, denominados, respectivamente, Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público Incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços (Contribuição para o PIS/Pasep - Importação) e Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social Devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins - Importação).
    A Lei n° 10.865/2004, resultado da conversão da MP n° 164/2004, assim estabelece:
    ‘Art. 1° Ficam instituídas a Contribuição para Os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - COFINS-Importação, com base nos arts. 149. § 2o, inciso II, e 195, inciso IV, da Constituição Federal, observado o disposto no seu art. 195, § 6°.
    § 1º- Os serviços a que se refere o capta deste artigo são os provenientes do exterior prestados por pessoa física ou pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior, nas seguintes hipóteses:
    I - executados no País; ou II - executados no exterior, cujo resultado se verifique no País.
    "Art. 3" O fato gerador será:
    I- a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou
    II- o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado . (g.n.).’
    A base de cálculo no caso da importação de bens ou serviços é estabelecida pelo art. 7°, II da Lei n° 10.865/2004:
    ‘Art. 7°A base de cálculo será:
    II – o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da retenção do imposto de renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza – ISS e do valor das próprias contribuições, na hipótese do inciso II do caput do art. 3o desta Lei.’
    Dessa forma, a base de cálculo das referidas contribuições foi perfeitamente delimitada pelo legislador, não se sustentando as alegações das impetrantes.”
    Não se ignore, por fim, que a Procuradoria-Geral da República opinou contrariamente aos pleitos formulados em sede recursal extraordinária pelos ora recorrentes, em parecer assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Mandado de segurança. Importação de serviços de telecomunicações nas operações de tráfego sainte. Recolhimento de COFINS-Importação e PIS-Importação. Alegação de cerceamento de defesa. A exigência de fundamentação não demanda o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas produzidas (Tema 339 RG). Questionamento sobre incorporação do Tratado de Melbourne. Necessidade de revisão de entendimento firmado na origem sobre legislação infraconstitucional: impossibilidade do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 636. Parecer por que se negue seguimento ao recurso.”
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator